Tribunal: TJSP
Processo: 1503472-27.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – TIBIEZA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE TRAZ DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO – VERSÃO EXCULPATÓRIA RESPALDADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – DISCREPÂNCIAS ENTRE TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA QUE TORNAM MAIS PRUDENTE A ABSOLVIÇÃO – ‘IN DUBIO

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – TIBIEZA DO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE TRAZ DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE CERTEZA NECESSÁRIA PARA A CONDENAÇÃO – VERSÃO EXCULPATÓRIA RESPALDADA PELA PROVA ORAL PRODUZIDA – DISCREPÂNCIAS ENTRE TESES ACUSATÓRIA E DEFENSIVA QUE TORNAM MAIS PRUDENTE A ABSOLVIÇÃO – ‘IN DUBIO PRO REO’ – RECURSO NÃO PROVIDO.